Tribunal: TJMT
Processo: 1017878-19.2025.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017878-19.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME - CNPJ: 18.269.815/0001-36 (RECORRENTE), ARANY MARIA SCARPELLINI PRIOLLI L APICCIRELLA - CPF: 303.032.428-17 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ RIBEIRO MONSIGNATTI - CPF: 060.908.551-46 (RECORRIDO), DANILO BANDELOW DE LIMA - CPF: 871.114.389-49 (ADVOGADO), TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SISTEMA FOTOVOLTAICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOPERÂNCIA PARCIAL E TOTAL DO EQUIPAMENTO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DE ENCARGOS FIXOS DAS FATURAS DE ENERGIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa fornecedora de sistema fotovoltaico contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de falha na prestação de serviços, condenando-a ao pagamento de R$ 3.493,99. A recorrente sustenta omissão na análise de relatório técnico, cerceamento de defesa pela ausência de exigência das faturas completas de energia elétrica e erro na apuração dos danos por ausência de exclusão de encargos fixos das faturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o período de inoperância do sistema fotovoltaico para fins de responsabilização da fornecedora; e (ii) estabelecer os critérios corretos para apuração dos danos materiais decorrentes da falha do equipamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

Não há cerceamento de defesa pela ausência de exigência judicial das faturas completas de energia elétrica, pois a recorrente teve oportunidade de produzir as provas que entendesse necessárias no rito dos Juizados Especiais.

O relatório técnico produzido pela própria recorrente comprova o funcionamento adequado do sistema fotovoltaico até setembro de 2024, com eficiência de 107% da capacidade projetada.

O aumento significativo das faturas de energia elétrica a partir de outubro de 2024 constitui indício de início do mau funcionamento do sistema, embora a paralisação total do equipamento somente tenha sido formalmente registrada em fevereiro de 2025.

A indenização por danos materiais deve corresponder ao prejuízo efetivamente suportado, vedado o enriquecimento sem causa.

As faturas de energia elétrica incluem encargos devidos independentemente da geração fotovoltaica, como taxa de iluminação pública, bandeiras tarifárias, tributos, encargos setoriais e tarifas mínimas, os quais não podem compor o cálculo da indenização.

A correta apuração dos danos materiais exige a apresentação das faturas detalhadas de energia elétrica para identificação e exclusão das parcelas não relacionadas à falha do sistema fotovoltaico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da fornecedora de sistema fotovoltaico por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

O período indenizável por inoperância de sistema fotovoltaico pode ser delimitado por indícios documentais de mau funcionamento demonstrados pelas faturas de consumo de energia elétrica.

A indenização por danos materiais decorrentes de falha em sistema fotovoltaico deve excluir encargos fixos e tributos devidos independentemente da geração de energia solar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14. CC, art. 406. Lei nº 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por ECOPOWER EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 3.493,99 a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que houve omissão na análise de relatório técnico que comprova o funcionamento adequado do sistema, cerceamento de defesa pela não exigência das faturas completas de energia, e erro no cálculo dos danos por não deduzir encargos fixos que independem da geração fotovoltaica.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que o recurso visa apenas procrastinar o feito e rediscutir matéria já decidida, sustentando que os fatos foram devidamente comprovados e que a sentença seguiu todos os preceitos legais.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em definir o período de inoperância do sistema fotovoltaico e a correta apuração dos danos materiais decorrentes da falha na prestação de serviços.

No caso em análise, restou incontroverso que se trata de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo pelos defeitos na prestação de serviços independentemente de culpa.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não exigência das faturas completas, não assiste razão à recorrente. O processo seguiu o rito dos Juizados Especiais, sendo que a recorrente teve ampla oportunidade de juntar os documentos que entendesse necessários, inclusive as faturas detalhadas que ora reclama. A inversão do ônus da prova não impede a produção de contraprova pela fornecedora.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o consumidor efetivamente acionou a empresa em setembro de 2024 relatando aumento no consumo de energia, conforme demonstram os próprios documentos juntados pela recorrente (ID: 356004368). O relatório técnico apresentado pela empresa (ID 356004367), referente ao período de outubro de 2023 a setembro de 2024, comprova que até setembro de 2024 o sistema operava adequadamente, com eficiência de 107% da capacidade projetada.

Contudo, essa prova técnica delimita temporalmente apenas o funcionamento adequado até setembro de 2024. A partir de outubro de 2024, não há nos autos prova técnica de que o aparelho continuava operando normalmente. O histórico de faturas (ID: 356004356) demonstra aumento significativo nos valores a partir de outubro de 2024, o que indica possível início dos problemas no sistema fotovoltaico nesse período.

O primeiro registro formal de defeito ocorreu em fevereiro de 2025, quando o inversor apresentou água no visor e parou completamente de funcionar (ID 356004369 e 356004370).

Entretanto, os indícios de mau funcionamento já se manifestavam desde outubro de 2024, conforme se verifica no aumento das faturas de energia elétrica.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a indenização deve corresponder exatamente ao prejuízo efetivamente sofrido, não sendo admissível o enriquecimento sem causa. No presente caso, embora seja evidente o direito à reparação pelos danos decorrentes da inoperância do sistema, o período indenizável deve considerar tanto os indícios de mau funcionamento quanto a paralisação total do equipamento.

Quanto aos argumentos da recorrente sobre a composição das faturas de energia elétrica, observo que procedem integralmente. As faturas de energia incluem diversos encargos que são devidos independentemente da geração fotovoltaica, como taxa de iluminação pública, bandeiras tarifárias, tributos (ICMS, PIS, COFINS), encargos setoriais e tarifas mínimas. O sistema fotovoltaico não elimina todos esses custos, mas apenas reduz o consumo da rede elétrica, sendo que os encargos fixos permanecem inalterados.

A sentença recorrida incorreu em erro ao condenar a recorrente ao pagamento integral do valor pleiteado sem considerar que parte significativa dos valores cobrados nas faturas de energia corresponde a encargos que são devidos independentemente da geração solar. Essa parcela não pode ser objeto de indenização, pois não representa prejuízo efetivo decorrente da falha do equipamento.

O histórico de pagamentos apresentado pelo autor (ID: 356004356) demonstra o aumento nos valores das faturas, mas para a correta apuração dos danos é necessário que sejam apresentadas as faturas completas de energia elétrica, permitindo a análise detalhada dos componentes tarifários e a exclusão dos encargos que independem da geração fotovoltaica.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e limitar a condenação por danos materiais ao período compreendido entre outubro/2024 e maio de 2025,
devendo o valor ser apurado mediante a apresentação das faturas detalhadas, com a exclusão de taxa de iluminação pública, bandeiras tarifárias, tributos (ICMS, PIS, COFINS), encargos setoriais e tarifas mínimas. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso, com juros de mora de acordo com a taxa legal (CC, art. 406) desde a citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026